Tribunal: TJDFT
Processo: 0708622-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. PENHORA. MANUTENÇÃO. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA No 492. DECISÃO EMANADA DA EXCELSA CORTE DEVE SER ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a desconstituição da penhora procedida pelo Juízo singular sob o argumento de que o prosseguimento do curso da fase de cumprimento da sentença nos autos do processo principal consiste em equívoco e desrespeito ao acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente e determinou a desconstituição da penhora aludida. 1.1. Quanto ao mais, verbera que o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese com repercussão geral, por meio do julgamento do recurso extraordinário no 695.911-SP, no sentido da impossibilidade de exigência, por associação de moradores, de encargos mensais por aqueles que não se encontram associados.
2. A despeito das alegações articuladas pela recorrente, convém destacar que não houve a concessão de efeito suspensivo ao anterior agravo de instrumento interposto pela ora agravante. 2.1. Além disso, naquela ocasião, a Egrégia Terceira Turma Cível deu provimento ao referido agravo de instrumento para desconstituir a penhora do bem imóvel questionado pela ora recorrente. 2.2. Isso não obstante, foram interpostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, que, ao menos em tese, podem ser providos com efeitos modificativos. 2.3. Portanto, o Juízo singular agiu acertadamente ao não promover nova análise da questão alusiva à penhora, pois esse ponto pende de julgamento definitivo.
3. A recorrente suscitou a questão alusiva à inexigibilidade superveniente da obrigação em razão da tese com repercussão geral (tema no 492) fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso extraordinário no 695.911-SP.
4. Os efeitos produzidos pela coisa julgada somente podem ser desconstituídos no curso da fase de cumprimento da sentença em caso de declaração de inconstitucionalidade de lei pelo Excelso Supremo Tribunal Federal que torne inexigível a obrigação constituída pela sentença. 4.1. Isso não obstante, a referida decisão emanada da Excelsa Corte deve ser anterior ao trânsito em julgado da sentença, nos termos dos artigos 525, § 14 e § 15, e 966, ambos do Código de Processo Civil. 4.2. Na hipótese dos autos o trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 3 de setembro de 2015. 4.3. No entanto, a declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida pro meio de julgamento havido aos 18 de dezembro de 2020, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença em questão.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.